Tribunal: TJDFT
Processo: 0700994-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0700994-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS REU: ELZA CARNEIRO DOS SANTOS, DAUTO COELHO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS em face de DAUTO COELHO DOS SANTOS e ELZA CARNEIRO DOS SANTOS, em que se pleiteia a rescisão do acórdão para se reconhecer a ilegitimidade passiva da seguradora Bradesco no polo da ação originária no 0703676-08.2021.8.07.0001. Preenchidos os requisitos da inicial, foi determinada a citação dos Réus para apresentarem resposta no prazo legal, nos termos do art. 970 do CPC – ID. no 42950518. Efetivada a citação, as partes informam a pactuação de acordo e requerem a sua homologação conforme termos ajustados – ID. no 44508615, págs. 1/3. Nos moldes do artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT, é atribuição do Relator homologar desistências e autocomposições das partes. Nessas condições, uma vez devidamente assinado pelos procuradores das respectivas partes, os quais possuem poderes para transigir em juízo e receber quitação, homologo o acordo, nos termos em que restou firmado, e extingo o processo com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil – CPC. À secretaria para as disposições regimentais pertinentes. Arquive-se, oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator